Tribunal: STF
Processo: ARE 1515292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL. MANDATO SINDICAL. DECRETO ESTADUAL Nº 44.559. ADICIONAL DE DESEMPENHO. PROVIMENTO NEGADO AO RECURSO.



    - A Avaliação de Desempenho Individual (ADI) é um procedimento que, com base nos dados da atuação do servidor, tem como principais objetivos aprimorar a atuação do servidor e a prestação dos serviços públicos. Nesse sentido, mister compreender que a ADI é realizada primordialmente para atender o interesse público.



    - A Avaliação de Desempenho Individual (ADI) detém normas que estipulam parâmetros específicos de análise, sendo que o § 1º do art. 22 do Decreto Estadual nº 44.559/2007 determina a atribuição de setenta pontos no período avaliatório da ADI, na hipótese em que o servidor exercer cargo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos, de âmbito estadual.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º e 37, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para os servidores estáveis ocupantes de cargo efetivo do detentor de função pública da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, o procedimento pertinente à realização do ADI foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 44.559/2007. Isso é, o procedimento detém suas normas próprias, específicas.



    Diante disso, para o procedimento de Avaliação de Desempenho Individual (ADI), o Decreto Estadual nº 44.559/2007 estabelece parâmetros específicos de análise do procedimento, os quais não consideram efetivo exercício quaisquer interrupções das atribuições do cargo ou função exercida.Vejamos:



    (...)



    Por força do arcabouço normativo que rege a ADI, portanto, qualquer interrupção do exercício das atribuições do cargo ou função exercida não são consideradas como efetivo exercício que autorizaria a realização da referida avaliação.



    Nesse âmbito, há expressa vedação a realização da ADI nos casos em que o servidor que estiver fora do exercício de suas atividades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, salvo as exceções previstas. Dentre as exceções, o § 1º do art. 22 do Decreto Estadual nº 44.559/2007 determina a atribuição de setenta pontos no período avaliatório da ADI, na hipótese em que o servidor exercer cargo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos, de âmbito estadual. Vejamos:



    (...)



    Nesses termos, não há em que se falar em ilegalidade na atribuição de pontos na Avaliação de Desempenho Individual ou pagamento irregular do Adicional de Desempenho.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente